Tribunal: TJES
Processo: 5007438-85.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007438-85.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VIANA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007438-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VIANA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NATUREZA PENAL DA MULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de isenção da pena de multa e das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência econômica decorrente de sequelas de hanseníase. A defesa sustentou incapacidade laborativa e impossibilidade de adimplemento das obrigações pecuniárias impostas, requerendo a substituição das custas por prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela defesa comprovam situação de hipossuficiência apta a justificar a inexigibilidade da pena de multa e das custas processuais; e (ii) estabelecer se a alegada incapacidade laborativa decorrente de enfermidade configura, por si só, impossibilidade absoluta de cumprimento das obrigações pecuniárias impostas na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência e os documentos médicos apresentados não demonstram, de forma concreta e inequívoca, ausência absoluta de capacidade financeira, diante da inexistência de provas relativas à ausência de renda, patrimônio ou meios de satisfação da obrigação.

Elementos constantes dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, a indicação de possível vinculação do agravante a grupo criminoso e a constituição de advogada particular de outra comarca, enfraquecem a alegação de miserabilidade absoluta.

A incapacidade laborativa decorrente de enfermidade não se confunde automaticamente com incapacidade financeira integral, especialmente quando desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem insolvência permanente e insuperável.

A pena de multa mantém natureza jurídica de sanção penal, ainda que considerada dívida de valor após a alteração promovida no art. 51 do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A relativização da exigibilidade da pena pecuniária exige comprovação cabal da impossibilidade de cumprimento, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

A mera custódia do reeducando e a simples declaração de hipossuficiência desacompanhada de documentação comprobatória não autorizam o reconhecimento automático da incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção da pena de multa e das custas processuais exige comprovação concreta e inequívoca de impossibilidade absoluta de adimplemento.

A incapacidade laborativa decorrente de enfermidade não implica automaticamente incapacidade financeira integral.

A pena de multa conserva natureza jurídica de sanção penal, mesmo após a alteração do art. 51 do Código Penal.

A declaração unilateral de hipossuficiência desacompanhada de documentação idônea não comprova insolvência absoluta do reeducando.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 51 e 114, I e II; Lei nº 6.830/1980; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.150/DF; STJ, REsp n. 2.225.431/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 11/03/2026, DJEN 16/03/2026; TJES, AG-ExPen 5014208-31.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 06/10/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007438-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VIANA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado,
José Antonio Viana da Silva
insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de isenção da pena de multa e das custas processuais, ao argumento de hipossuficiência econômica decorrente de sequelas de hanseníase.

Sustenta o agravante, em síntese, que o agravante é
hipossuficiente
, afirmando possuir graves limitações laborativas decorrentes de sequelas de hanseníase, circunstância que inviabilizaria o pagamento da multa penal e das custas processuais impostas na execução.

Consta dos autos que, em audiência admonitória realizada em 10/09/2025, a defesa requereu a substituição das custas processuais em prestação de serviços, alegando hipossuficiência do reeducando e atuação profissional “
pro bono
”. Na ocasião, o magistrado consignou que o agravante deveria cumprir, além da pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos, multa no valor de R$ 29.631,33 e custas processuais de R$ 1.135,50.

Pois bem.
Sem razão.

A despeito das alegações defensivas, os elementos constantes dos autos
não demonstram
, de forma segura e inequívoca,
a impossibilidade absoluta de adimplemento
das obrigações pecuniárias impostas.

Com efeito, embora tenham sido juntados
documentos médicos
relacionados ao quadro de saúde do agravante e
declaração de hipossuficiência
,
inexiste comprovação concreta
acerca da alegada incapacidade financeira integral, notadamente mediante apresentação de documentos aptos a evidenciar
ausência de renda, patrimônio ou qualquer possibilidade de satisfação da obrigação
.

Ao contrário, como a própria decisão agravada registrou, há circunstâncias que
enfraquecem a alegação de miserabilidade
, notadamente a apreensão de
significativa quantidade de entorpecentes no processo de conhecimento
, a indicação ministerial de possível vinculação do apenado ao grupo denominado “os Viana” e a
constituição de advogada particular
de outra comarca.

Tais elementos, embora não autorizem, por si sós, conclusão automática acerca da capacidade econômica do reeducando, impedem o reconhecimento seguro da inexigibilidade da multa penal e das custas processuais, sobretudo porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira concreta, insolvência absoluta, permanente e insuperável.

Além disso, a pena de multa conserva
natureza jurídica de sanção penal,
ainda que considerada dívida de valor após a alteração promovida no artigo 51 do Código Penal.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.150/DF, reconheceu a
natureza penal da multa criminal
, entendimento reiteradamente acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Nesse sentido:

[...] A alteração promovida no art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa, que continua sendo uma sanção criminal. Em razão disso, embora à sua execução se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei nº 6.830/1980 e as causas interruptivas estabelecidas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da multa permanece regulado pelo art. 114, incisos I e II, do Código Penal. [...] (STJ, REsp n. 2.225.431/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026)

A relativização da exigibilidade da pena pecuniária
exige

demonstração cabal da impossibilidade de cumprimento
, hipótese não verificada no caso concreto.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

[...]
A custódia não conduz, por si só, à presunção de insuficiência financeira do reeducando, de modo que a ele compete demonstrar nos autos elementos concretos que evidenciem a impossibilidade de reparar os danos decorrentes de sua prática delitiva. 6. A declaração de hipossuficiência juntada aos autos desacompanhada de comprovantes de renda e de despesas, de fato, não evidencia real condição econômica do agravante, especialmente quando presentes elementos que conduzem a entendimento contrário, como o patrocínio do agravante por advogado particular. [...
] (TJES, AG-ExPen
5014208-31.2025.8.08.0000
, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, julg. 06/10/2025).

De igual modo, a alegação de
incapacidade laborativa

não se confunde, automaticamente, com incapacidade financeira absoluta,
especialmente quando desacompanhada de elementos objetivos mínimos aptos a demonstrar insolvência permanente e insuperável.

Assim, ausente prova concreta da impossibilidade absoluta de pagamento, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.